Tribunal: STF
Processo: RHC 123400
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CP. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECORRENTE QUE CUMPRIU PENA NO EXTERIOR. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso. 



    2. Não há como avançar nas alegações postas no recurso, que, a rigor, pretendem o julgamento antecipado da ação penal mediante exame do conjunto fático-probatório dos autos. Caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para o caso. 



    3. Recurso ordinário desprovido.